Tribunal: TCU
Processo: 014.081/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio, que tinha por objeto reforma do prédio do centro de educação ambiental Clemente Caldas, na cidade de Nazaré-Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, relativa à aplicação de recursos repassados ao município de Nazaré/BA por meio de convênio. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar a empresa Patrimonial Construções Ltda., os Srs. Jackson Elmo Torres Cardoso, Milton Rabelo de Almeida Júnior e Givaldo Sampaio Franco e o espólio do Sr. Raimundo Uzeda da Silva revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 9.2. acolher as alegações de defesa do município de Nazaré/BA; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas do município de Nazaré/BA; 9.4. julgar irregulares as contas dos Srs. Milton Rabelo de Almeida Júnior, Givaldo Sampaio Franco e Jackson Elmo Torres Cardoso e da empresa Patrimonial Construções Ltda., com base no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei e com os arts. 1o, I, 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, e condenar os responsáveis e a empresa, solidariamente com o espólio do Sr. Raimundo Uzeda da Silva, ao pagamento dos valores a seguir especificados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/7/2014 8.289,23 16/10/2014 10.080,00 14/11/2014 31.203,25 17/12/2014 52.242,50 15/1/2015 43.891,85 11/3/2015 37.013,83 23/3/2015 57.467,20 2/4/2015 35.961,56 8/5/2015 20.723,73 12/6/2015 7.164,00 19/6/2015 4.219,99 27/7/2015 41.226,37 17/9/2015 73.047,55 9.5. aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, nos seguintes valores: 9.5.1. Milton Rabelo de Almeida Júnior, R$ 70.000,00 (setenta mil reais); 9.5.2. Givaldo Sampaio Franco, R$ 70.000,00 (setenta mil reais); 9.5.3. Jackson Elmo Torres Cardoso, R$ 70.000,00 (setenta mil reais); 9.5.4. Patrimonial Construções Ltda., R$ 70.000,00 (setenta mil reais); 9.5.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ao município de Nazaré/BA e aos responsáveis; 9.10. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.